Tribunal: STF
Processo: AI 705309
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Reintegração. Lei nº 1.196/03 e Decretos nºs 8.954/2000, 8.955/2000 e 9.044/2000 do Estado de Rondônia. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na Lei nº 1.196/03 e nos Decretos nºs 8.954/2000, 8.955/2000 e 9.044/2000, todos do Estado de Rondônia, que aquela lei teria tornado sem efeito os decretos que exoneraram os ora agravados, motivo pelo qual eles teriam direito de ser reintegrados nos cargos que antes ocupavam.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.